Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-31.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-31.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

APELADO: MARCOS ANTONIO FONSECA DOS PASSOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS FINAIS DE CURSO SUPERIOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando que a instituição promovesse a matrícula do autor nas disciplinas faltantes para a conclusão do curso de Direito, com aproveitamento das disciplinas já cursadas.

O autor, pessoa com deficiência (paraplégico), teve sua matrícula negada sob o argumento de que havia ultrapassado o prazo máximo de retorno ao curso, devendo se submeter a novo processo seletivo. Alegou que sua irregularidade acadêmica decorreu de dificuldades de saúde e financeiras.

A sentença de primeiro grau entendeu demonstrado o direito do autor e a ausência de fundamento válido para a negativa de matrícula, confirmando a liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão
4. Discute-se se a negativa da instituição de ensino em permitir a matrícula do autor nas disciplinas pendentes para a conclusão do curso foi legítima ou se violou seu direito à educação, especialmente considerando sua condição de pessoa com deficiência e as garantias legais de inclusão educacional.

III. Razões de decidir
5. O direito à educação é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 205 e art. 208, V) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que determina a igualdade de oportunidades e a vedação de práticas discriminatórias.

6. A recusa da instituição de ensino configura restrição desproporcional ao direito do autor, pois ignora sua condição de vulnerabilidade e a necessidade de adaptação razoável para permitir sua conclusão do curso.

7.
O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 51, IV) estabelece que cláusulas contratuais que imponham obrigações excessivamente onerosas ou desproporcionais ao consumidor são abusivas e, portanto, nulas.

8.Restou evidenciado que a instituição de ensino, além de não oferecer as disciplinas necessárias no período adequado, deixou de apresentar justificativa razoável para impedir a matrícula do autor, que já havia cursado a maior parte do curso e demonstrou interesse em sua finalização.

9. O conceito de abandono do curso não pode ser aplicado de forma rígida e descontextualizada, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pelo autor e da postura da própria instituição de ensino que dificultou seu retorno.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"A negativa de matrícula em disciplinas pendentes para a conclusão do curso superior, fundamentada exclusivamente no decurso de prazo acadêmico, é abusiva quando impõe restrição desproporcional e desconsidera as condições pessoais do aluno, especialmente quando se tratar de pessoa com deficiência."

"A relação contratual entre instituição de ensino e aluno é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas práticas que dificultem o acesso à educação e violem a boa-fé objetiva e a função social do contrato."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000442-31.2021.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça